Tribunal: TJMT
Processo: 1035476-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035476-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[1ª VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), QUARTA VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GUILHERME AUGUSTO SAN MARTIN ARAUJO - CPF: 017.125.321-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MORGANA SOUZA BORGES - CPF: 017.606.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIENAÇÃO PARENTAL E TUTELA DE URGÊNCIA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO MENOR NO EXTERIOR. GENITOR RESIDENTE NO BRASIL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Declaração e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Pedido de Regularização de Guarda e Regulamentação de Visitas, Declaração de Alienação Parental e Tutela Provisória de Urgência, proposta por Guilherme Augusto San Martin Araujo em desfavor de Naiara Morgana Souza Borges. O Juízo de Várzea Grande declinou da competência em favor de Cuiabá ao constatar, por meio de relatório psicossocial e certidão de oficial de justiça, que a genitora e o filho menor residem nos Estados Unidos. O Juízo de Cuiabá, contudo, devolveu os autos, sustentando que a requerida informou endereço em Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de dissolução de união estável com pedidos de guarda, regulamentação de visitas e alienação parental, diante da divergência quanto ao local de residência da genitora e do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência em ações que envolvem interesses de menores é determinada pelo domicílio de quem exerce a guarda, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.

A Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

5.

As provas constantes dos autos — relatório psicossocial e certidão do oficial de justiça — evidenciam que a genitora e o menor residem nos Estados Unidos, sem previsão de retorno, o que torna inaplicável a fixação da competência no foro de Várzea Grande.

6.

Diante da residência da genitora e do menor no exterior e do fato de o genitor residir em Cuiabá, deve prevalecer a competência do juízo dessa comarca, assegurando o princípio do melhor interesse da criança e facilitando o acesso à justiça e a produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar ação de dissolução de união estável com pedidos de guarda e regulamentação de visitas é determinada pelo domicílio de quem exerce a guarda do menor, conforme o art. 147, I, do ECA e a Súmula 383 do STJ.

2.

Quando o menor e o guardião residem no exterior, a competência fixa-se no foro do genitor domiciliado no país, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 147, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 183.943/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022; Súmula 383/STJ.

R E L A T Ó R I O

CC 1035476-31.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Declaração e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Pedido de Regularização de Guarda e Regulamentação de Visitas c/c Pedido de Declaração de Alienação Parental c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por GUILHERME AUGUSTO SAN MARTIN ARAUJO em desfavor de NAIARA MORGANA SOUZA BORGES.

Inicialmente, o processo tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência em favor da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que o menor estaria residindo no exterior com a genitora, enquanto o genitor, ora requerente, reside na Comarca de Cuiabá/MT.

Para embasar tal decisão, o Juízo suscitante destacou o relatório de estudo psicossocial, que constatou que a requerida estaria residindo com o filho menor nos Estados Unidos, sem previsão de retorno, bem como a certidão negativa do oficial de justiça, que corroborou tal informação.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá determinou o retorno dos autos à Comarca de Várzea Grande, baseando-se no endereço informado pela requerida em sua contestação, que indicava residência no município de Várzea Grande/MT, acolhendo parecer ministerial nesse sentido.

Inconformado, o Juízo suscitante argumenta que a decisão de declínio de competência foi objeto de Embargos de Declaração, nos quais a parte autora apontou omissão na análise das provas preexistentes que indicam que a residência da requerida e do menor é no exterior, o que foi constatado pela equipe psicossocial e pelo oficial de justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela procedência do conflito. (ID. 325739357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de dissolução de união estável e partilha de bens com pedidos de guarda e regulamentação de visitas c/c pedido de declaração de alienação parental e pedido de tutela de urgência, considerando que há divergência quanto ao local de residência da genitora e do menor.

Compulsando os autos, verifico que existem elementos robustos que indicam que a requerida e o filho menor estão residindo nos Estados Unidos, conforme constatado no relatório psicossocial e na certidão do oficial de justiça.

O relatório psicossocial expressamente menciona que a avó materna confirmou que a requerida e o neto residem nos Estados Unidos, sem previsão de retorno. Tal informação foi corroborada pela certidão do oficial de justiça, que não logrou êxito em localizar a requerida no endereço indicado na inicial.

Por outro lado, o Juízo suscitado baseou-se apenas no endereço formal indicado pela requerida em sua contestação, sem considerar as provas já produzidas nos autos que demonstram a efetiva residência no exterior.

Em se tratando de ações que envolvem interesse de menor, a competência é determinada pelo domicílio de quem exerce a guarda, conforme dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

"Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;"

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 383, que dispõe:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda."

No caso em apreço, considerando que a genitora e o menor residem no exterior, e o genitor reside na Comarca de Cuiabá, deve prevalecer a competência do foro de domicílio do genitor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DE FATO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. A competência para processar e julgar ações de interesse da menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula 383/STJ).

2. Extrai-se dos autos que a genitora da menor pretende, exatamente, a revisão do acordo de guarda compartilhada que o agravante quer fazer valer ao argumento da ocorrência da coisa julgada já afastada pelo Juízo de Custódia.

3. O precedente trazido pelo agravante não possui similitude fática com a guarda compartilhada deferida na hipótese em julgamento, o que prejudica sua utilização para demonstração de divergência da decisão agravada em relação à jurisprudência do STJ.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC n. 183.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Ademais, o princípio do melhor interesse da criança, que norteia as relações familiares envolvendo menores, recomenda que a competência seja fixada no local onde se encontra o genitor que permanece no país, facilitando o acesso à justiça e a produção de provas.

Portanto, considerando as provas produzidas nos autos que indicam que a genitora e o menor residem no exterior, bem como o fato de que o genitor reside na Comarca de Cuiabá, deve prevalecer a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025